Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESÍDIA DO CREDOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inércia da parte autora em movimentá-lo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, mesmo não tendo sido intimada pessoalmente para movimentá-lo.
III. Razões de decidir
3. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69 estabelece que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado, o ônus é do credor para diligenciar endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação.
3.1. A extinção do processo sem resolução mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, não demanda a observância da intimação pessoal da parte Autora nos termos do art. 485, § 1o do CPC.
3.2. A ausência de diligências para a localização do bem objeto dos autos conduz a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3.3. No caso, a Apelante não cumpriu as determinações judiciais para o andamento regular do feito, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura desídia, sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida cabível quando o autor permanece inerte frente às determinações judiciais.”
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69; art. 4o do CPC; art. 485, inc. IV, do CPC; art. 5o, inc. XXXV da CF; art. 485, § 1o do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1891834, 07487834120228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos); (Acórdão 1918904, 07060416120238070002, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).